Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-39.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002432-39.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 33.452.966/0003-80 (APELADO), JOSE RODRIGUES PRIETO - CPF: 006.811.432-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF. APLICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO. LICITUDE. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E INSCRIÇÃO ESTADUAL. ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre transferências interestadual de milho em grãos entre estabelecimentos do mesmo titular e declara a ilegalidade das penalidades administrativas de suspensão de inscrição estadual e impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica.

II. Questão em discussão

2. As questões envolvem: (i) a validade da cobrança de ICMS em operações de transferência interestadual de milho em grãos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e (ii) a licitude de penalidades impostas no regime cautelar administrativo.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem mudança de titularidade, é inconstitucional, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 1099 e
ADC 49
). Contudo, a Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração da
ADC 4 modulou
os efeitos da decisão para vigorar a partir de 2024, com exceção de processos iniciados antes de 29/04/2021.

4. No caso concreto, a ação foi proposta em 2023, aplicando-se a modulação temporal, o que torna legítima a cobrança de ICMS até 31/12/2023.

5. Não se aplica no Estado de Mato Grosso a legislação do Estado do Ceará que concedeu isenção de ICMS nas operações internas e interestaduais
de milho
em grão destinado à alimentação animal ou à utilização como insumo na fabricação de ração animal.

6. A
isenção prevista no art. 115, XIX, do Anexo IV, do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso é aplicada nas operações internas com
milho, quando destinado a produtor e à indústria de ração animal. Legislação não aplicável às operações interestaduais.

7. O regime cautelar administrativo é válido desde que respeite o devido processo legal, sem prejuízo desproporcional à atividade empresarial.

8. Penalidades administrativa que suspendem a emissão de notas fiscais eletrônicas e a inscrição estadual configuram sanção política, violando os princípios da livre iniciativa e do exercício da atividade econômica, além de ferirem a Súmula no 547 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a legalidade da cobrança de ICMS até 31/12/2023, SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR e a licitude
da
inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo, desde que
afastadas as penalidades de suspensão da inscrição estadual e as impeçam a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Tese de julgamento:

1.

"É inconstitucional a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte sem mudança de titularidade, com efeitos modulados pelo STF para vigência a partir de 2024, ressalvados processos ajuizados antes de 29/04/2021."

2.

"Configura sanção política a suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas ou da inscrição estadual como penalidade tributária, em afronta ao livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV, 170; Súmulas no 166 e 547 do STF; ADC 49 e RE 1255885 (Tema 1099).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, ARE 1255885 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1002432-39.2023.8.11.0049
,
que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade, mediante emissão de nota fiscal de transferência; bem como para determinar a exclusão do apelado do regime cautelar administrativo aplicado em desfavor da impetrante, com fundamento nas operações indicadas.

Aduz que, o regime cautelar administrativo possui previsão nos artigos 17-H, 17-J, 17-K e 47-J da
Lei Estadual
n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do
RICMS/MT/2014
e
RESOLUÇÃO No 007/2008-SARP, sendo, portanto, legal.

Sustenta que, diante do
descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, é lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, com a suspensão da inscrição estadual e da emissão de NF-e.

Assevera que,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacificado no sentido de ser legal o enquadramento do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo.

Assegura que, embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na operação de transferência de mercadoria entre
estabelecimento do mesmo titular, foi modulado os efeitos da decisão para o ano de 2024 para o caso da ação ter sido proposta depois de
29/04/2021.

Pontua que, a decisão objurgada está em desacordo com o entendimento firmado no julgamento dos Embargados de Declaração opostos na ADC 49

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a ordem mandamental
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança no
1002432-39.2023.8.11.0049
,
que concedeu a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade, mediante emissão de nota fiscal de transferência; bem como para determinar a exclusão do apelado do regime cautelar administrativo aplicado em desfavor da impetrante, com fundamento nas operações indicadas.

A insurgência recursal se pauta em verificar:
a)
a

legalidade da cobrança de ICMS nas operações de transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade;
b)
a legitimidade do regime cautelar administrativo imposto em desfavor da impetrante/apelada, com sanção de suspensão de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
c)
a licitude da suspensão da inscrição estadual de contribuinte que descumpriu obrigação tributária e não atendeu notificação extrajudicial;

Da cobrança de ICMS na transferência de mercadoria entre matriz e filiais

Argui a recorrente que, embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na operação de transferência de mercadoria entre
estabelecimento do mesmo titular, houve a modulação da decisão para 2024, sendo, portanto, lícita a cobrança da exação até 31/12/2023.

Pois bem. Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador do tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Sabe-se que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em Unidades Federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Ocorre, todavia, que, em decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Extrai-se dos andamentos da ADC 49, no sítio eletrônico do STF que a
ata de julgamento da decisão de mérito foi publicada em 29/04/2021. Com efeito, se a ação for ajuizada antes de 29/04/2021, não se aplica a ela a modulação dos efeitos da decisão; Caso contrário, em sendo ajuizada a ação depois da referida data, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma passa a vigorar somente no ano de 2024.

In casu,
a ação presente foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da
ADC 49.

Outrossim, os documentos apresentados nos autos não demonstram que existiam impugnações de lançamentos administrativos ainda estavam pendentes de julgamento em 29/04/2021 e que seriam os mesmos créditos impugnado nesta ação.

Destarte, a modulação deve ser aplicada à hipótese, de modo que a
inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em relação às
operações de deslocamento de matéria primas e/ou mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte ora apelado passa a vigorar a partir do ano de 2024.

Deste modo, é lícita a cobrança
ICMS sobre a transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade até 31/12/2023.

Da suposta isenção de ICMS nas operações de remessa de
milho em grão destinado à alimentação animal ou para utilização como insumo na fabricação de ração animal

Argui a parte recorrida na inicial e em sede de contrarrazões que as operações interestaduais
de remessa de milho em grão entre matriz e filial, cuja destinação é a alimentação animal ou a utilização de insumo na fabricação de ração animal não podem ser tributadas pelo Fisco Estadual, eis que estaria acobertada pela isenção de ICMS prevista na Instrução Normativa 18/2021.

Ocorre, todavia que, pela análise da legislação mencionada pela recorrida, é possível verificar que a referida instrução normativa
regulamentou uma isenção concedida no Estado do
Ceará
, a qual é
inaplicável ao Estado de Mato Grosso
e , por conseguinte, nas operações de remessa de milho em grãos da Filial de Estado de Mato Grosso para a Matriz no Estado do Pará analisados no caso em apreço.

Vejamos a legislação:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ No 18 DE 09/02/2021

A Secretária da Fazenda do
Estado do Ceará
, no uso de suas atribuições legais, e Considerando que o item 134.0 do Anexo I do Decreto no 33.327 , de 30 de outubro de 2019, estabelece isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações internas, de importação, bem como em relação ao diferencial de alíquotas, de milho em grão nos períodos em que for declarada situação de emergência ou de calamidade pública, em razão de estiagem que venha a atingir o território cearense;

Considerando que o benefício constante do item 134.0 do Anexo I do Decreto no 33.327 , de 30 de outubro de 2019, anteriormente disciplinada pelo art. 8o-A do Decreto no 24.569 , de 31 de julho de 1997, foi reinstituído pelas disposições da Lei Complementar no 160 , de 07 de agosto de 2017, permanecendo vigente até 31.12.2032;

Considerando que a Instrução Normativa no 39, de 30 de junho de 2016, estendeu o benefício de isenção de que trata o art. 8o-A do Decreto no 24.569 , de 31 de julho de 1997, às operações internas e de importação, do Exterior do País, bem como em relação ao diferencial de alíquotas, envolvendo milho em grão destinado à alimentação animal ou à utilização como insumo na fabricação de ração animal;

Considerando a necessidade de prorrogar as disposições estabelecidas na Instrução Normativa no 39, de 2016, bem como de adequar o seu texto às alterações da legislação vigente;

Considerando a declaração de situação de emergência em diversos municípios cearenses, por estiagem ou seca decretada ou homologada pelo Governo do Estado do Ceará, bem como a escassez do produto milho em grão
,

Resolve:

Art. 1o
Ficam isentas do ICMS, com base no disposto no item 134.0 do Anexo I do Decreto no 33.327 , de 30 de outubro de 2019, as operações internas e de importação, do Exterior do País, e interestaduais, relativamente ao diferencial de alíquotas do ICMS, de milho em grão, quando destinado à alimentação animal ou à utilização como insumo na fabricação de ração animal
.

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1o de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
, em Fortaleza, aos 09 de fevereiro de 2021.

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba

SECRETÁRIA DA FAZENDA”.

Outrossim, conforme se observa da justificativa da referida legislação, a isenção foi concedida no Estado do Ceará, em razão da “
situação de emergência em diversos municípios cearenses, por estiagem ou seca decretada ou homologada pelo Governo do Estado do Ceará, bem como a escassez do produto milho em grão
”, hipóteses essas que não se amoldam as circunstâncias fáticas vivenciadas em nosso Estado.

Igualmente,
Decreto no 33.327/2019 citado na
Instrução Normativa 18/2021 e utilizado pela parte autora com fundamentos da inicial também é do Estado do Ceará, vejamos:

“
Decreto No 33327 DE 30/10/2019

Publicado no DOE - CE
em 31 out 2019

Consolida e Regulamenta a legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras providências.

[...]

O GOVERNADOR DO
ESTADO DO CEARÁ
, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 88 da Constituição Estadual, com base no § 1° do art. 9° da Lei Complementar n° 130, de 6 de janeiro de 2014, e no art. 132 da Lei n° 12.670, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe acerca do ICMS, no art. 212 do Código Tributário Nacional (CTN), e sedimentado em ampla construção doutrinária acerca da regra matriz de incidência tributária,

DECRETA:

LIVRO PRIMEIRO

PARTE GERAL

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° Este Decreto consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de que trata a Lei n° 12.670, de 27 de dezembro de 1996.

[...]

Governado do Estado do
Ceará

FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA

Secretária da Fazenda

ANEXO I DO DECRETO N.o 33.327/2019 - DAS ISENÇÕES

[...]

Nota LegisWeb: Ver Instrução Normativa SEFAZ No 18 DE 09/02/2021, que estende o benefício de isenção de que trata o item 134.0 do anexo i do decreto no 33.327, de 30 de outubro de 2019, às operações internas, de importação e interestaduais, relativamente ao diferencial de alíquotas do icms, de milho em grão, quando destinado à alimentação animal ou à utilização como insumo na fabricação de ração animal, efeitos no período de 1o de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.

134.0 Internas e de importação, do Exterior do País, e interestaduais, relativamente ao diferencial de alíquotas do ICMS, de milho em grão nos períodos em que for declarada situação de emergência ou de calamidade pública, em razão de estiagem que venha a atingir o território cearense, estendendo-se o benefício a:

134.0.1 outras situações de escassez do produto, quando destinado à alimentação animal ou à utilização como insumo na fabricação de ração animal; [...]”.

Frisa-se que, a impetrante não apresentou no caderno processual qualquer legislação do Estado de Mato Grosso que embase o fundamento de isenção de ICMS das operações interestaduais
remessa de
milho em grão destinado à alimentação animal ou para utilização como insumo na fabricação de ração animal.

Além disso, embora o patrono da impetrante/recorrida,
em sustentação oral
, tenha arguido a aplicabilidade da
isenção prevista no art. 115, XIX, do Anexo IV, do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso
, nas operações interestaduais de remessa de milho em grãos destinado para alimentação de animal ou produção de ração,
a referida legislação acoberta única e exclusivamente às operações internas
, o que não reflete a realidade dos autos, como cito:

“[...] Seção II

Da Isenção em Operações com Insumos para a Agropecuária em Geral

[...]

Art. 115

Operações internas
realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados:
(cf. cláusula terceira do
Convênio ICMS 100/97
e alterações)

[...]

XIX –
milho, quando destinado
a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e de desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado;

[...]

§
2° Para efeito de aplicação do benefício previsto no inciso III do caput deste artigo, entende-se por:

I – RAÇÃO ANIMAL, qualquer mistura de ingredientes, capaz de suprir as necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destinam;

[...]

§ 3° O benefício previsto no inciso III do
caput
deste artigo aplica-se, ainda, à ração animal, preparada em estabelecimento produtor, na transferência a estabelecimento produtor do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor, em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção integrada.

Assim, não prosperam os argumentos contrarrecursos de que deve ser declarada a isenção de ICMS nas operações de remessa de milho em grãos da Filial de Estado de Mato Grosso para a Matriz no Estado do Pará, para o fim de
beneficiamento e transformação em produtos de alimentação animal.

Da suspensão da Inscrição Estadual

Sustenta o Estado de Mato Grosso que é legítima a
suspensão da inscrição estadual de contribuinte que descumpriu obrigação tributária e não atendeu a notificação extrajudicial n.o 198641/1825/11/2023 para recolher ICMS em razão da interrupção do diferimento, oriundo da transferência interestadual de grãos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que,
EM REGRA
, a
suspensão da inscrição estadual realizada antes da instauração do procedimento administrativo e sem oportunizar a apresentação de defesa, viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

A
EXCEÇÃO
à regra somente deve ser aplicada em
situações excepcionais
, em que os fatos imputados ao contribuinte são graves, tenha sido praticado com
dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal
,
podem colocar em risco o erário e seja possível evidenciar um provável cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica.

Nessas hipóteses esta e. Corte tem autorizado a suspensão preventiva da Inscrição Estadual, antes de ser oportunizado o contraditório, conforme prevê o Art.17-J, inciso VII c/c §4°da Lei 7098/98, transcrevo:

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

[...]

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

[...]

§ 4o
Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
. [...]”.

Frisa-se que, nesses casos os princípios do contraditório e da ampla defesa não são violados, mas apenas diferido (postergado) para um momento seguinte.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso entendeu ser indevida a emissão de Nota Fiscal sem destaque e recolhimento de ICMS na transferência interestadual de grãos ente estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Embora no tópico anterior tenha sido reconhecida a legalidade da cobrança do imposto nestas operações até 31/12/2023, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na
ADC 49,

entendo que o fato imputado ao contribuinte não foi praticado com
dolo, má-fé e/ou fraude.

Com efeito, a hipótese
não se amolda à exceção
,
e sim à regra geral
.

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode
infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

Na mesma vertente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Assim, a sentença deve ser mantida no capítulo que declarou a ilegalidade da suspensão da Inscrição Estadual.

Do Regime Cautelar Administrativo

Argumenta que,
diante do
descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, relativa à ausência de destaque e recolhimento de ICMS em operação de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, se mostra lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado com a suspensão da Inscrição Estadual e da emissão de NF-e.

A esse respeito, esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

No entanto, na vertente hipótese, foi aplicado ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS, para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e e exigir que o contribuinte, em cada operação, emita o documento fiscal na Agência Fazendária, como cito:

“
Art. 915

Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS.
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE
On-Line
ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV –
emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento
, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas”.

“
Art. 216 do RICMS.
A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.
(v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso alegue que está apenas utilizando do poder de polícia conferido à administração pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, que assegure o cumprimento da obrigação principal tributária (apagamento do tributo), tenho, por ora, que a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NFe) e/ou
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente, o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal por meio da súmula n.o 547,
in verbis:

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido que o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e outros documentos essenciais, pois acaba obstando o exercício regular da atividade empresarial.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que
proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa
.”
(STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio)

Deste modo, embora seja possível a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo, deve ser afastada a
penalidades
relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica via sistema SEFAZ e/ou suspensão da Inscrição Estadual.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso para:
01)
declarar que a

i
legalidade/inconstitucionalidade da cobrança
ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade produza efeito somente a partir de 31/12/2023;
02)
reconhecer a legalidade da
inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo;
03)
afastar a
penalidade
relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica via sistema SEFAZ e/ou suspensão da Inscrição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025